Tribunal: TJES
Processo: 5004082-24.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Correção Monetária
Data de julgamento: 2023-11-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004082-24.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO

AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO MARBELLA

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AMPLIAÇÃO DO DEBATE. EXTRAPOLAÇÃO OS LIMITES DA LIDE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. É vedada a pretensão da concessionária executada para ampliar o debate empreendido na fase de cumprimento de sentença, extrapolando os limites da lide quando omitiu-se quando da apresentação de defesa na fase de conhecimento.

II. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado, cuidam-se os autos de agravo de instrumento interposto pela empresa CESAN irresignada com a decisão que examinou sua impugnação ao cumprimento de sentença acolhendo-a parcialmente.

Irresignado com o acolhimento parcial, interpôs o agravo de instrumento em voga aduzindo, em suma, que houve
error in judicando
uma vez que não foi aplicada a tarifa progressiva nessa fase de cumprimento de sentença, sendo esta postura adequada e possível nesta fase uma vez que neste tocante inexiste coisa julgada. Prosseguiu almejando a reforma da fixação de honorários advocatícios, em favor dos seus patronos, a fim de o arbitramento ser em percentual e não equitativamente.

Ao final, pretendeu o provimento do seu recurso.

Instado o condomínio agravado deixou de apresentar contrarrazões no prazo legal.

Eminentes Desembargadores, de pronto adianto que não merece provimento o agravo em voga.

Diferentemente de como sustentado pelo recorrente, a cobrança progressiva da tarifa foi refutado pela demanda de conhecimento e decidir de modo diverso neste momento processual viola a coisa julgada e o título executivo já aperfeiçoado, pois não fazia parte da controvérsia instaurada na lide, vale dizer, não foi trazido na petição inicial tampouco em contestação da ação de conhecimento.

A sentença dos autos n. 0015451-38.2016.8.08.0024 nada foi dito sobre cobrança escalonada ou progressiva pois não fora ventilada tal questão nos autos e, com isso, o pronunciamento condenou “
a ré ao pagamento dos valores cobrados e pagos indevidamente, entre
os meses de dezembro de 2007 a abril de 2016,
d
evendo ser o valor a maior de cada fatura corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora a contar a partir do efetivo desembolso.
”, não sendo a cobrança progressiva objeto de cognição.

E no julgamento da apelação, dada a provocação tão somente em grau recursal, mereceu o seguinte julgamento colegiado:

“E assim, sendo proibida a cobrança naqueles termos, pretende seja a Decisão reformada para reconhecer a legitimidade de aplicação de tarifa escalonada e progressiva, que seria autorizada pela Lei nº 8.987/95 e pela Súmula 407 do STJ, a saber: “É legítima a cobrança da tarifa de água fixada de acordo com as categorias de usuários e as faixas de consumo. “

Todavia, ao contrário do que alega a Concessionária Apelante, a controvérsia não está simplesmente na cobrança da tarifa mínima, mas na multiplicação desse valor mínimo pelo número de unidades autônomas, desprezando-se o real volume aferido no hidrômetro ali existente.

[...]

Assim, não obstante os argumentos da Apelante,
não há dúvidas de que a aplicação da tabela progressiva, da Lei nº 8.987/95 e da Súmula 407 do STJ não constituem a questão dos autos, mas a conduta da Apelante em proceder à cobrança da tarifa mínima (considerada legal), multiplicada pela quantidade de unidades do condomínio
, mormente quando existe hidrômetro para mediação, ainda que seja único.”

Veja-se, portanto, que neste momento de cumprimento de sentença novamente a

concessionária recorrente
almeja ampliar o debate empreendido no feito, sem que tenha o realizado quando teve oportunidade de contestar à lide de conhecimento, postura vedada pela interpretação inversa da cognição já tantas vezes externadas pelo Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

“Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, não viola a coisa julgada a interpretação do título judicial conferida pelo magistrado, para definir seu alcance e extensão, observados os limites da lide.” Agravo interno desprovido.(AgInt no AREsp n. 1.696.395/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 15/12/2020, DJe de 18/12/2020.)

Assim, sem qualquer delonga, conheço e nego provimento ao recurso em voga.

É como voto.

DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.